Tribunal: TJDFT
Processo: 0754738-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NÚMERO 0405992-25.2021.8.07.0015. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO E EXTORSÃO. CRIMES CONTRA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 objetiva reduzir a superlotação prisional do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, cabe ao Juízo de Execuções Penais Distrito Federal, com fundamento no artigo 66, VII da LEP, c/c o artigo 3o, III da Resolução 412, de 23/8/2021, autorizar a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica das pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, àqueles que atenderem aos requisitos por ele estabelecidos.

2. Considerando que o agravante possui condenações definitivas pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e extorsão cometida com emprego de arma, verifica-se ausente um dos requisitos elencados no aludido pedido de providências para a concessão do benefício.

3. Recurso conhecido e não provido.